Tribunal: TJSP
Processo: 2006696-18.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Fernão Borba Franco
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pagamento de multa civil decorrente de improbidade administrativa. Impugnação apresentada sem planilha de cálculo. Possibilidade. Alteração da data inicial dos juros e correção monetária. Possibilidade. Tema que não prescreve e não se sujeita à coisa julgada por ser matéria de ordem pública. Termo inicial dos juros e da correção monetária que deve

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Pagamento de multa civil decorrente de improbidade administrativa. Impugnação apresentada sem planilha de cálculo. Possibilidade. Alteração da data inicial dos juros e correção monetária. Possibilidade. Tema que não prescreve e não se sujeita à coisa julgada por ser matéria de ordem pública. Termo inicial dos juros e da correção monetária que deve ser a data do evento danoso. Precedentes deste Tribunal.
Recurso parcialmente provido.